Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706412-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ABELARDO LOPES MONTEIRO FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (réu/agravante) em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0732524-73.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao valor da causa; afastou a preliminar de ausência de interesse de agir; afastou a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil; rechaçou a alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e desacolheu o argumento relativo à prescrição, nos seguintes termos: “(...) - Impugnação ao valor da causa Não prospera a afirmação da parte ré de que o valor dado à causa é demasiadamente excessivo, pois corresponde à quantia que a parte autora pretende receber. Ademais, saber se a quantia devida era somente aquela que foi sacada pela parte autora, é questão de mérito, e nele será analisada, de forma que rejeito a impugnação. - Ausência de interesse de agir A negativa de pagar os valores postulados é patente, pois está refletida no teor da contestação. Aresistência à pretensão manifestada configura a lide e faz nascer o direito processual de ação. Com isso, não há outro meio para que a parte autora venha obter aquilo que considera ser direito seu. Estão reunidos, portanto, os requisitos de necessidade, utilidade e adequação da prestação jurisdicional pleiteada. Afasto, por isso, a preliminar. - Ilegitimidade passiva e competência da justiça federal A causa de pedir da inicial está consubstanciada na suposta má administração da conta PASEP pelo banco réu, em razão de desfalque da quantia existente, quando comparada às cotas depositadas pela União em favor da parte autora.A narrativa da exordial é a respeito da conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, e, por isso, não é manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, segundo a própria parte ré reconhece, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória sua pertinência subjetiva, quando é a respeito de sua atuação que a parte autora vem a juízo. Assim, no plano da asserção, a parte ré é legítima, e no mérito é que será verificada sua eventual responsabilidade pelos fatos narrados, inclusive em prestígio ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Saliente-se que o Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, de modo que demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Por tal razão, a competência para processamento e julgamento do feito é da justiça estadual, e não federal. Rejeito a preliminar. - Prescrição A pretensão da parte autora é dirigida contra o administrador do Programa PASEP. Nesse aspecto, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932, porque as disposições deste normativo não são aplicáveis às sociedades de economia mista, conforme a jurisprudência do STJ: (...) Assim, à míngua de disposição específica, o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional, na hipótese, é a ciência do particular sobre os fatos ocorridos com o saldo da conta PASEP, em aplicação do princípio da actio nata. No caso, a pretensão surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP (art. 4o, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 26/1975), o autor verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o montante que levantou, o que se deu em 14/02/2018 (id. 48206597, pág. 3). Por conseguinte, considerando que entre a data do saque e a propositura desta ação (24/10/2019) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. Não há outras questões preliminares a serem analisadas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. Em relação à questão fática, não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) o saldo existente na conta individual do autor em 18/08/1988; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado ao requerente em 2018; c) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pelo autor, considerando os normativos que regulam a matéria. Acerca do ônus probatório, registro que a relação jurídica que vincula as partes não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. O Banco do Brasil, por determinação legal, gere os recursos depositados no Fundo PIS-PASEP, mas não como fornecedor de serviço no mercado de consumo, uma vez que os recursos do Fundo, em relação aos titulares das contas individualizadas, têm natureza indenizatória, pois são fruto de uma participação dos titulares no resultado das atividades desenvolvidas pelos entes públicos e privados que contribuíram para o Fundo. Assim, o Banco do Brasil, quando administra os recursos do Fundo, não é um prestador de serviços no mercado de consumo, mas apenas um agente operador da União. (...) Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova com base no CDC. Ademais, não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Reputo necessária a produção de prova pericial, tendo em vista que a planilha de cálculos apresentada pela parte autora é insuficiente para a solução da controvérsia, notadamente porque não apresenta resposta satisfatória a todos os pontos controvertidos. Nomeio para o encargo de perito do juízo o contador Roberto do Vale Barros– CPF 214.341.901-53 - robertovale@gmail.com, com dados arquivados no banco de peritos deste Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 95 do CPC, porque a perícia está sendo determinada pelo juízo, caberá às duas partes o ônus inicial quanto aos honorários periciais, na proporção de 50% para cada uma, ficando a parte autora dispensada do adiantamento, pois é beneficiária da gratuidade de justiça. (...) (...)”. (id. 15048745) O agravante descontente com o decisum interpõe o presente recurso suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte Agravada, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a consequente competência da Justiça Federal, ao argumento de que o Banco do Brasil não é o responsável pelos índices de atualização do PIS/PASEP, atuando apenas como depositário e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, que é vinculado à Secretária do Tesouro Nacional, devendo a União ser a indicada para o polo passivo da demanda. Quanto ao prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento deduzida na ação, entende que, por se tratar de reivindicação de recebimento de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS/PASEP, entende que deve ser de 05 (cinco) anos, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32, sendo o termo inicial correspondente à data do último depósito, que correu em 1988, restando prescrita a pretensão da autora/agravada. Insurge-se ainda no tocante a inversão do ônus da prova, afirmando não se encontrar a parte recorrida em estado de hipossuficiência para justificar a inversão nos termos do CDC. Ressalta, visando à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que está na iminência de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito originário, estaria o agravante exposto ao pagamento de multa, que considera desproporcional e não razoável. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pede o provimento do agravo de instrumento, de modo que as suas preliminares e prejudicial de prescrição sejam acolhidas a fim de que o processo de origem seja extinto sem julgamento do mérito. Preparo (id. 15272979 e 15273080). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, ao menos por ora, não vislumbro a possibilidade imediata de risco que justifique a atribuição do efeito suspensivo vindicado, tendo em vista que, diversamente do que alegado nas razões do recurso, o banco Agravante não se encontra na iminência de ser compelido ao pagamento de quantia indevida, tampouco de sofrer a prática de atos judiciais expropriatório ou de pagamento de multa, já que a decisão recorrida sequer aplicou multa a parte recorrente. Além do mais, da análise inicial dos argumentos recursais, submetidas a um juízo de cognição limitado e sumário, próprio das tutelas liminares, em um primeiro momento, não identifico verossimilhança nas teses deduzidas pelo agravante. Primeiro porque, infere-se da causa de pedir exposta pelo autor, ora agravado, que a sua intenção não é a de discutir os parâmetros de cálculo utilizados para correção do PIS/PASEP, já que se limita a imputar ao gestor dessas contas, no caso, o Banco do Brasil, a má gestão das quantias ali depositadas, obrigação esta que, em princípio, competiria a parte recorrente e ao que tudo indica dos autos sem qualquer interferência da União. Segundo porque, a respeito da prescrição, creio que os argumentos tecidos pelo recorrente não prescindem de uma melhor e mais aprofundada cognição, a ser feita em momento oportuno e após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal. No mais, não há que se falar em inversão do ônus da prova no caso em tela, uma vez que a decisão recorrida, contrariamente ao defendido pelo Agravante, acabou por não inverter o ônus da prova, e sim determinar a distribuição de tal ônus pelas regras ordinárias, faltando, portanto, o próprio interesse recursal da parte recorrente nesse ponto. Nessa senda, em que pese a argumentação expendida pela parte Agravante, tenho que a matéria ainda carece de melhor análise por este Juízo, situação que por ora, desautoriza a concessão de efeito ativo ao presente agravo para reformar liminarmente a decisão vergastada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora